Tribunal: TJMT
Processo: 1002781-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1002781-63.2021.8.11.0000
Impetrante: Tales Passos de Almeida
Paciente: Luciano Silva de Jesus
Impetrado: Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Luciano Silva de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (ação penal n. 10014445-95.2020.811.0020 - PJe).
De acordo com os termos da impetração e documentos que a acompanham, o paciente encontra-se denunciado pela suposta prática do crime de estupro, ilícito tipificado no art. 213, caput, do Código Penal.
Segundo o signatário da prefacial, o paciente foi citado para apresentar resposta à acusação nos termos do art. 396-A do Estatuto Processual Penal e, em síntese, pleiteou “o fornecimento dos nomes dos Profissionais de Saúde que realizaram o atendimento da Vítima, a Senhora Ariana Carolina Fonseca, portadora da Cédula de Identidade de Registro Geral n. 22685570 (SSP GO), CPF n. 026.399.221-73, atendimento este realizado provavelmente na madrugada do dia 14.11.2020” e “o fornecimento de todos os documentos envolvendo o atendimento da Vítima especificada no item anterior, tais como, prontuários médicos, exames clínicos e receitas” (Id. 76861959, p. 5).
Posteriormente, assevera que o magistrado singular acolheu parcialmente o requerimento formulado pela defesa e determinou a expedição de ofício para o Hospital Municipal de Alto Araguaia/MT para que fornecesse prontuário médico e exames clínicos realizados na vítima A.C.F., e ato contínuo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 2 de março de 2021.
Afirma que após o Hospital Municipal de Alto Araguaia, por meio de seu representante legal, prestar as informações ao Juízo, foi possível identificar a médica que atendeu a vítima na noite em que o suposto crime ocorreu. Diante dessa nova informação, protocolou novo requerimento visando a oitiva da médica que realizou o atendimento da vítima na qualidade de testemunha.
Relata que o magistrado de origem indeferiu o pedido formulado pela defesa sob o argumento de que “a defesa poderia ter arrolado a testemunha no momento oportuno, visto que a identificação desta estava ao alcance da parte já que se trata da médica que fez o atendimento da vítima no dia dos fatos, cujo nome poderia ter sido obtido junto ao hospital municipal desta comarca” (Id. 76861959, p. 9), o que na intelecção do impetrante viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, entabulados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Por fim, argumenta que prontuário médico reveste de sigilo e pertence única e exclusivamente ao paciente e que “a divulgação do seu conteúdo implica infração grave ao direito à privacidade, à própria imagem, conforme consagrado nos incisos V e X do art. 5o da Constituição da República” (Id. 76861959, p. 11) e em razão disso ingressou com uma ação cautelar visando a produção antecipada de prova (processo n. 1001482-25.2020.811.0020) e teve o seu mérito indeferido pelo Juízo de origem.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja determinada a oitiva, na qualidade de testemunha, do profissional médico responsável pela realização da anamnese da vítima, procedendo a sua intimação para ser ouvida na audiência de instrução e julgamento designada para o dia 2.3.2021, às 13h, ou em outra data e horário apropriado, e, no mérito, que seja confirmada definitivamente a ordem (Id. 76861959, pp. 1-15).
Acostou documentos (Id. 76861960 a 76861970.
É o relato do necessário.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Como visto, busca-se nesta fase inaugural do writ, a reforma da decisão que indeferiu o pedido defensivo de inquirição, como testemunha, do profissional médico que atendeu a vítima no dia em que o suposto crime ocorreu, considerando que o momento apropriado para arrolar testemunhas, pela defesa, seria na resposta à acusação.
É cediço que o rol de testemunha deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do Estatuto Processual Penal, de modo que não apresentado no momento apropriado para arrolar testemunhas precluso está o pedido de inquirição da referida testemunha.
Acontece que, embora já ultrapassado o momento adequado para arrolar testemunhas e diante dos elementos constantes deste caderno processual, verifico que a defesa somente teve conhecimento do profissional médico que atendeu a vítima no dia em que o suposto crime ocorreu, quando o Hospital Municipal da Comarca de Alto Araguaia por meio de seu representante legal prestou informações ao Juízo, conforme determinado pelo magistrado singular.
Desta feita, a fim de se chegar a todos os esclarecimentos necessários ao caso em questão, privilegiando os princípios da ampla defesa e do contraditório, elencados no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, sobretudo pelo fato de a defesa ter conhecimento da identificação do profissional médico que realizou o atendimento na vítima, após a apresentação da resposta à acusação, entendo que ele deve ser ouvido na audiência a ser realizada no dia 2.3.2021.
Portanto, estando caracterizados na hipótese o fumus boni iuris e o periculum in mora, e para que não se consolide qualquer forma de constrangimento ilegal ao paciente, defiro a liminar vindicada, tão somente para determinar que o profissional médico que atendeu a vítima no dia 14.11.2020, seja inquirida, se possível, na audiência de instrução e julgamento designada na data de 2.3.2021, às 13h (ação penal n. 1001445-95.2020.811.0020).
Comunique-se, com urgência, o inteiro teor desta decisão ao Juízo de origem, solicitando-lhe as informações pertinentes ao caso.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator